Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE INTERNAÇÃO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597, STJ.

1. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA).
2. Nesse contexto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de cirurgia de urgência, conforme o relatório médico, que indicou a necessidade de internação diante de quadro de desnaturação. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597).
3. Entretanto, o parâmetro para a multa diária, no valor de R$ 10.000,00 se mostra excessivo, razão pela qual é reduzida ao valor diário de R$ 2000,00.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.